Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-50.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedentes os pedidos iniciais para a) decretar a rescisão do contrato supostamente existente entre as partes, em discussão nos autos, assim como para declarar a inexigibilidade de todos os débitos dele decorrentes; b) determinar a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da parte autora, referente às dívidas respectivas, existente com a ré, em discussão nesses autos; e c) condenar a ré a pagar indenização por danos morais para a parte autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data desta sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57324322). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a fundamentação da sentença recorrida não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido. Defende que restou provado nos autos que não houve nenhuma negativação inserida pela empresa Recorrente, do modo que não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco, em valor tão elevado como o que fora arbitrado.

4. Sem contrarrazões.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Entretanto, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC/15). A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão fica a critério do juiz (ope judicis), conforme já entendido pelo STJ no AgInt no AREsp 1429160/SP, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. O autor alegou em sua petição inicial que a empresa ré havia promovido a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplência do SERASA, no valor de R$ 514,60, referentes a dívidas do ano de 2011. Tais débitos, ainda segundo a narrativa autoral, não eram reconhecidos pelo requerente, pois nunca teria contratado qualquer serviço da parte requerida. Narrou que a ré teria promovido inúmeras cobranças indevidas, realizando o protesto em cartório de seu nome no cartório 0009, na cidade do Gama-DF, na data de 09/05/2022, no valor de R$ 252,80 e, no mesmo cartório, na data 31/05/2023, no valor de R$ 261,80, totalizando a quantia de R$ 514,60.

8. No presente caso, a comprovação da ocorrência de cobranças e inscrições em cadastro de crédito indevida não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, a revelar situação de hipossuficiência do consumidor.

9. De outro lado, o extrato do Serasa Experian apresentado pelo autor apresenta somente duas inscrições, referentes a protestos realizados no Cartório: 0009, Cidade: Gama-DF, nas datas de 31/05/2023 (valor de R$ 261,80) e de 09/05/2022 (valor de R$ 252,80). Tal extrato, única prova documental colacionada aos autos pelo autor, não apresenta qualquer referência à parte ré, de modo que não comprova a ocorrência de qualquer cobrança ou inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme pretende a narrativa autoral. Assim, compulsando os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, porquanto não trouxe nenhum meio de prova apto a subsidiar as cobranças supostamente realizadas pela ré ou mesmo a inscrição em cadastros de inadimplentes.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.